Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011904-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA ESPINHEL DE JESUS - CPF: 221.247.738-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO - CNPJ: 53.375.317/0001-79 (AGRAVANTE), CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO/CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA – EXIGÊNCIA POSSUI AMPARO LEGAL – FUMUS BONI JURIS NÃO COMPROVADO DE PLANO – REQUISITOS ARTIGO 7o, II, DA LEI No 12.016/2009 AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFarma
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029918-96.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

A Agravante assevera que para
a expedição ou renovação da licença sanitária, a Agravada está condicionando-as à apresentação de certidão/certificado de regularidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Farmácia.

Em decorrência disso, encaminhou ofício à
Coordenação de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, solicitando que fosse aceita a carteira profissional do farmacêutico, expedida pelo Conselho de Farmácia, para efeito de comprovação da habilitação profissional do responsável técnico, ao invés da apresentação da Certidão/Certificado de Regularidade Técnica, todavia, seu pedido foi indeferido
.

Afirma que inexiste previsão na Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, acerca da necessidade de apresentação de certidão de regularidade técnica para instruir o pedido de licenciamento.

Argumenta que o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.729, de 12 de dezembro de 2008, é ato normativo hierarquicamente inferior à Lei Nacional no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, logo,
jamais poderia ampliar o conteúdo e o alcance das disposições legislativas, como o fez
.

Complementa, ainda, que ingressou com demanda contra o Conselho Federal de Farmácia, a qual tramita na Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja decisão liminar afastou a obrigação de seus associados de obter a certidão de regularidade técnica, pelo que,
não se mostra razoável que a Agravada condicione a concessão da licença sanitária mediante a apresentação de
Certidão/Certificado de Regularidade Técnica.

Protesta pela reforma da decisão agravada e o consequente deferimento do pedido liminar em primeira instância.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 3841680.

A parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 5575764.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do presente recurso. (Id. 6046916)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020